Tribunal: TJDFT
Processo: 0733671-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733671-30.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, ALINE MONTEIRO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EVANDRO REIS DA SILVA FILHO e ALINE MONTEIRO DIAS: “O exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, estabeleceu precedente para permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Ministério da Agricultura e Pecuária, para promover o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA(239.209.201-04); em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 29.697,57 (atualizado até 15/07/2025, conforme ID 242908316). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada.” A Agravante sustenta (i) que, sem intimação prévia, foi deferida a penhora de 30% da sua remuneração; (ii) que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescreve a impenhorabilidade absoluta do salário, salvo na hipótese de prestação alimentícia; (iii) que restou decidido no Tema Repetitivo 1.153 que honorários de sucumbência não se enquadram na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil; e (iv) que percebe remuneração líquida de R$ 3.468,36 comprometida com seus gastos ordinários. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora de percentual da sua remuneração. Preparo recolhido (ID 75086595). É o relatório. Decido. A penhora de bens indicados pelo exequente não é precedida de intimação do executado, sendo diferido o contraditório, na esteira do que prescrevem os artigos 524, inciso VII, 798, inciso II, alínea “c”, 829, § 2o, 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil. Essa é a tônica da legislação processual vigente – intimação do executado da penhora realizada –, bastando dizer que a mesma lógica procedimental ocorre na penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira: o executado é intimado depois do bloqueio, conforme explicita o artigo 854, § 2o, do Código de Processo Civil. De outra borda, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. Não é isso, todavia, que se verifica no caso sub judice, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que a remuneração da Agravante (bruta de R$ 4.652,48 e líquida de R$ 3.468,36) indica que qualquer constrição afeta concretamente sua dignidade pessoal e familiar. Nesse contexto, deve ser observada, até o julgamento do recurso, a impenhorabilidade de que cuida o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator